Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA PESSOA FÍSICA DESVINCULADAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DOS BENS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO RELACIONADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de requerimento formulado para que os bens vinculados à atividade empresarial desenvolvida pelo devedor fossem penhorados.
2. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 2.1. No caso do empresário individual, a atividade é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 2.2. A pessoa natural exerce, com efeito, essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da aludida atividade, incluindo eventuais bens pessoais. 2.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada ilimitada.
3. Isso não obstante, a responsabilidade direta e imediata do empresário individual está vinculada à atividade empresarial exercida. 3.1. Em outras palavras, a pessoa física pode ser diretamente responsabilizada, com a expropriação de seu patrimônio pessoal, desde que a dívida esteja relacionada à exploração da atividade empresarial.
4. Recurso conhecido e desprovido.